Tribunal: TJES
Processo: 5000039-61.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-61.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: DEVALDO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000039-61.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADO:
DEVALDO JOSÉ DA SILVA

RELATOR
: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA E DE IMPOSSIBILIDADE DE USO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA contra decisão interlocutória proferida nos autos de nº 5001894-41.2022.8.08.0038, q
ue deferiu pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante, em solidariedade com o Estado do Espírito Santo, fornecesse medicamentos na dosagem prescrita para necessidade do requerente, ora agravado,
DEVALDO JOSÉ DA SILVA
. Em suas razões, aduz a ausência dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência nos autos originários.

Em sede de contrarrazões ao recurso (ID. 5603393), o agravado suscitou, preliminarmente, a ausência de comunicação ao juízo de origem da interposição do agravo, o que enseja a não admissão do recurso, conforme art. 1.018, §2º do CPC; bem como a ausência de indicação do representante da parte agravada, não estando preenchidos os requisitos legais para conhecimento do agravo. No mérito, sustenta a necessidade de se manter a decisão, pois restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, faço a análise das preliminares suscitadas pela parte agravada.

Quanto à alegada ausência de comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do presente agravo de instrumento, entendo que, em se tratando de processo eletrônico, tal fato não obsta o seguimento do recurso. Este, inclusive, é o entendimento do C. STJ e dos tribunais pátrios sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento
. 3.
A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC
, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios,
parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem
. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.708.609/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO PATERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
USÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE ORIGEM. PROCESSO ELETRÔNICO. MERA FACULDADE. ART. 1.018 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. PREVALÊNCIA DO SEU MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. ANÁLISE DE PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento
1 – Tratando-se o feito de origem de processo eletrônico, a informação da interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo ad quo, prevista no art. 1.018 do CPC, constitui mera faculdade do agravante, não sendo a sua falta, ensejadora do não conhecimento do recurso.
Preliminar Rejeitada. [...] (TJPA; AI 0803315-36.2023.8.14.0000; Segunda Turma de Direito Privado; Relª Desª Maria de Nazaré Saavedra Guinmarães; Julg 14/09/2023; DJNPA 18/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. FACULDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP. BRASIL. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Tratando-se de procedimento eletrônico, a comunicação da interposição de agravo de instrumento ao juízo de origem não consiste em dever, mas faculdade da parte, consoante se deduz do disposto no art. 1.018, caput, e § 2º do Código de Processo Civil.
[...] (TJDF; AGI 07174.65-09.2023.8.07.0000; 172.8815; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 12/07/2023; Publ. PJe 26/07/2023)

Neste sentido, considerando-se, no presente caso, a prescindibilidade da comunicação acerca da interposição do agravo, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à alegada ausência de indicação do representante da parte agravada, verifico que se trata de irregularidade formal plenamente sanável, que não acarretou prejuízo à parte agravada, considerando-se que foram apresentadas as contrarrazões. Portanto, igualmente rejeito a preliminar suscitada.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Isto porque, em que pese a prescrição dos medicamentos pleiteados e a alegada imprescindibilidade para o tratamento do ora agravado, verifica-se através do relatório do NAT que em relação aos suplementos alimentares
Extima 600 mg e Fortice
e ao medicamento
Cognex
, “
não foram encontradas evidências de que os mesmos possuam perfil de eficácia e segurança comprovadas, que sustentem sua utilização e disponibilização pelo serviço público de saúde”
. Quanto aos medicamentos
Dolamin Flex
e
Bicerto
, há disponibilidade na rede pública. Por fim, quanto ao fármaco
Artico
, esclareceram que, “
considerando que as evidências do uso desse medicamento em longo prazo são escassas e limitadas, bem como sua segurança em longo prazo é incerta, entende-se que não deva fazer parte dos medicamentos disponibilizados pelo SUS
”.

Portanto, através do referido parecer, restou demonstrado que parte dos medicamentos, inclusive, são fornecidos pelo SUS (princípio ativo), nada havendo que justifique a aquisição do medicamento particular, que altera apenas a forma de dispersão.

Sobre o tema em voga, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente repetitivo a seguir ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Dessa forma, entendo que não foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo a quo, tampouco a imperiosidade do fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e a ele
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
REVOGAR
a decisão liminar deferida nos autos nº 5001894-41.2022.8.08.0038.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)